Tribunal: TJSP
Processo: 0078406-26.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alega omissão e contradição do v. acórdão – Pretensão denegada – Embargos de Declaração acolhidos, somente para sanar a omissão e a contradição, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecimentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0078406-26.2016.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ALBERTO FERREIRA DE MORAES e ANDRE LUIZ GOUVEA GOES, é embargado
COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM os
presentes Embargos de Declaração interpostos, somente para sanar a alegada
omissão e contradição, sem influência no resultado do v. acórdão de fls. 237/253,
restando o mesmo inalterado, determinando-se seu devido cumprimento. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0078406-26.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no: 0078406-26.2016.8.26.0050
Comarca:
SÃO PAULO
Embargantes:
ALBERTO FERREIRA DE MORAES E
ANDRE LUIZ GOUVEA GOES
Embargado:
E. 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto:
28879
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alega omissão e contradição
do v. acórdão Pretensão denegada Embargos de Declaração
acolhidos, somente para sanar a omissão e a contradição, sem
efeitos modificativos, apenas para esclarecimentos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos,
tempestivamente, por ALBERTO FERREIRA DE MORAES E ANDRE LUIZ
GOUVEA GOES, com base no artigo 619 do Código de Processo Penal, em
face do v. acórdão de fls. 237/253, proferido por esta Colenda Câmara, que,
por votação unânime, negou provimento ao recurso.
Os embargantes sustentam, em síntese, que o v.
acórdão se revela omisso, pois não apreciou a tese defensiva acerca do
reconhecimento da confissão extrajudicial do réu Alberto. Ainda, alegam que o
mesmo restou contraditório, visto que, para justificar o regime inicial
semiaberto para Alberto, restou consignado que ele possui condenações
anteriores aos fatos e não posteriores, como de fato ostenta.
Assim, busca que sejam recebidos e providos
os presentes embargos, suprindo-se a referida omissão e contradição.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0078406-26.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
3
Na análise da pretensão deduzida, há de se
reconhecer que tem razão o embargante, quanto à omissão levantada.
Realmente foi suplicado que a atenuante da
confissão espontânea fosse reconhecida ao réu Alberto, em razão de sua
confissão extrajudicial.
De fato, o réu Alberto admitiu a prática delitiva
perante autoridade policial, todavia, não pode ser entendida como uma
confissão, afinal não foi considerada para fins de convencimento do
magistrado ou de fundamentação da pena, motivo pelo qual não deve ser usada
para minorar a reprimenda do embargante. Ainda, Alberto restou silente em
Juízo.
Nota-se que sem a admissão abrangente do fato
delituoso e suas circunstâncias, que denote efetivo arrependimento do agente,
não se configura a atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal.
Nesse sentido, é impraticável a aplicação da
atenuante da confissão para o réu Alberto, conforme requerido pela defesa.
Ora, a lei, ao considerar a confissão espontânea como circunstância atenuante
da pena, está premiando o agente pela sua sinceridade e por ele ter
contribuído com a Justiça. No caso em exame, em Juízo, o embargante optou
por não colaborar com a elucidação dos fatos, mantendo-se silente, não
demonstrando, portanto, qualquer arrependimento, ou intenção de auxiliar na
resolução da ação criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0078406-26.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
4
Assim, o réu não parece ter agido com
lealdade processual. Como leciona o doutrinador Julio Fabbrini Mirabete, não
basta “a simples confissão para que se configure a atenuante; exige a lei que
ela seja espontânea, de iniciativa do autor do crime, e que seja completa e
movida por um motivo moral, altruístico, demonstrando arrependimento”
(“Código Penal Interpretado”, 2001, Ed. Atlas, p. 420).
Este também é o entendimento adotado por este
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Apelação Criminal Roubo qualificado - Delito
Patrimonial -Preponderância da palavra da vítima -
Reconhecimento pessoal seguro - Depoimento do
policial militar que realizou a prisão em flagrante -
Idoneidade - Arma de fogo e "res furtiva" encontrada
na residência do acusado - Confissão parcial do réu -
Empecilho para considerar como atenuante - Sentença
condenatória
mantida
-
Recurso
improvido.”
(Avpelação Criminal no 0012220-46.2009.8.26.0606
rel. Des.Camilo Léllis, 15a Câmara de Direito Criminal.
Data julgamento: 09/12/2010).
Em se tratando da alegada contradição,
igualmente cabe razão ao embargante.
Verifica-se que houve mero erro material,
pois, apesar de no v. acórdão constar escrito que foram consideradas
condenações anteriores ao fato em voga, na verdade, trata-se de condenações
posteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0078406-26.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
5
Entretanto, não obstante Alberto não ser
considerado reincidente ou portador de maus antecedentes, não é merecedor
da benesse do regime aberto, levando em conta as circunstâncias e a
gravidade do delito, cometido na modalidade duplamente qualificada.
Assim, o estabelecimento de regime aberto
além de se mostrar incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda,
seria um verdadeiro incentivo à prática de delitos patrimoniais, trazendo à
tona a impunidade.
Eis que, superada a omissão e a contradição
mencionadas, não há nada a ser alterado no v. acórdão a quo, sendo que a C.
Turma Julgadora decidiu de acordo com seu entendimento, expondo as
razões de seu convencimento. Lembrando-se, ainda, que o Órgão Julgador
não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas.
Via
de
consequência,
pelo
meu
voto,
ACOLHO os presentes Embargos de Declaração interpostos, somente para
sanar a alegada omissão e contradição, sem influência no resultado do v.
acórdão de fls. 237/253, restando o mesmo inalterado, determinando-se seu
devido cumprimento.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0078406-26.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
6